Tribunal: TJDFT
Processo: 0012112-57.2013.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0012112-57.2013.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: WESLEY GOMES MOREIRA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Atenda-se à cota da Procuraria de Justiça e remetam-se os autos ao órgão do Ministério Público em 1o grau. Mantenho suspenso o curso do processo e eventual execução da pena até a manifestação motivada sobre a viabilidade de proposta do ANPP a Wesley Gomes Moreira. BRASÍLIA, DF, 13 de outubro de 2025 15:22:24. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator